Tribunal: TJDFT
Processo: 0004174-28.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004174-28.2015.8.07.0011 AGRAVANTE: W. R. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO W. R. M. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que impugnou especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033